Tribunal: TJDFT
Processo: 0728835-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728835-53.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PAIXAO VIEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geap Autogestão em Saúde contra a decisão proferida pelo Juiz Mario Henrique Silveira de Almeida, em exercício na 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria de Lourdes Paixão Vieira, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré, ora agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o fornecimento do medicamento Lynparza (olaparibe), conforme recomendação médica, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) – ID 100706095 do processo n. 0728977-54.2021.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 28836376), a parte agravante afirma que o plano de saúde do qual a agravada é beneficiária é administrado por entidade de autogestão, motivo pelo qual as regras do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis no caso, conforme o verbete sumular n. 608 do STJ. Alega que o plano “GEAP Saúde II” garante assistência relativa aos atendimentos ambulatoriais, internações hospitalares, atendimentos obstétricos e odontológicos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e suas Diretrizes de Utilização (DUT) editados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), vigentes à época do evento. Destaca não haver cobertura obrigatória para amparar o custeio do medicamento indicado pelo médico que assiste a agravada, já que ele não consta entre os tratamentos quimioterápicos listados nos anexos da resolução normativa aprovada pela ANS, a qual, no seu entendimento, tem caráter taxativo. Assinala que a decisão agravada pode gerar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato entabulado entre as partes. Cita precedentes que reputa favoráveis à sua tese. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para: a) reformar a “decisão que deferiu a gratuidade de justiça”; b) “seja reconhecida a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova”; c) que seja “anulada a multa aplicada pelo Juízo a quo por suposta intenção protelatória”; e d) reformar a decisão recorrida de modo a indeferir o pedido de antecipação de tutela apresentado pela autora/agravada na petição inicial. Preparo recolhido (ID 28836384). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre o efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos puder resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. A análise inicial do contrato de adesão firmado entre as partes e do regulamento do Plano GEAPSaúde II (IDs 28836378 e 28836382) aponta para a existência de cobertura da doença que acomete a autora/agravada, qual seja, carcinoma seroso de alto grau de ovário – CID 10 C56 (ID 100618311, p. 4, do processo originário). Compulsando os autos de origem, observa-se que o relatório médico indica que a paciente, com 79 (setenta e nove) anos de idade, já foi submetida a “quimioterapia, cirurgia de intervalo e, novamente, quimioterapia (carboplatina AUC 6, D1, e paclitaxel 175 mg/m2, D1, a cada 21 dias, 6 ciclos)”. Diante da “positividade da pesquisa de deficiência de recombinação homóloga (HDR), e considerando a realidade de um tratamento curativo para a paciente”, foi prescrito tratamento quimioterápico com Lynparza (olaparibe) 150mg (frascos com 56 comprimidos), para uso contínuo de duas cápsulas pela manhã e outras duas à noite (ID 100618311, p. 3-5, do processo originário). No entanto, a autorização para cobertura e custeio da referida terapia foi negada pela operadora do plano de saúde, ora agravante, sob a seguinte justificativa: “o medicamento Lynparza não está contemplado no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS e, portanto, não possui cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde” (ID 100618311, p. 1/2, do processo de origem). Em outros termos, a recusa apresentada não se funda na ausência de cobertura da doença em si, mas na suposta observância às orientações e critérios preestabelecidos pela Agência Nacional de Saúde. Nesse ponto, é necessário destacar que, em princípio, a ausência de determinado procedimento ou tratamento na resolução normativa editada pela ANS não exime a seguradora ou plano de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, pois o referido ato representa apenas referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do beneficiário, especialmente se há indicação técnica de especialista. Registre-se que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a Relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que é lícita a recusa de cobertura de procedimento não abrangido por disposição contratual ou não indicado no rol de eventos e procedimentos em saúde editado pela ANS. No entanto, o aludido recurso não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores da Terceira Turma do STJ que reiteram o posicionamento no sentido de que é exemplificativa a lista de eventos e procedimentos em saúde elaborada pela agência reguladora. De qualquer modo, a apreciação dos casos que envolvem os contratos de saúde suplementar, principalmente quando se trata de cobertura contratual, exige cautela do órgão julgador, que deve pautar o julgamento em uma interpretação equilibrada das normas que regem a matéria. Nesse ponto, destaca-se que a cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral inclui-se entre as exigências mínimas direcionadas aos planos de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar, conforme o art. 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei n. 9.656/98[1]. No caso concreto, há elementos capazes de evidenciar, nesta análise preliminar, a real necessidade de pronta realização da terapia indicada pelo profissional de saúde que assiste a autora/agravada, pois o relatório médico juntado aos autos atesta a possibilidade de cura através do tratamento quimioterápico oral com Lynparza (olaparibe) 150mg, em razão da resposta positiva à quimioterapia em primeira linha e ao procedimento cirúrgico ao qual a paciente foi submetida. É importante ressaltar que o medicamento mencionado é classificado como agente antineoplásico, tem registro regular na Anvisa[2] e é indicado para o tratamento de manutenção de pacientes adultas com câncer de ovário – diagnóstico apresentado pela autora/agravada (ID 100618311, p. 6/7, do processo originário). Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, a probabilidade de provimento do agravo interposto pelo Geap contra a decisão que deferiu o pedido antecipatório apresentado na petição inicial, fato que, por si só, obsta a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, não se vislumbra risco de irreversibilidade da medida deferida no Juízo a quo, tendo em vista a possibilidade de se exigir, posteriormente, a reparação de eventual prejuízo causado pela efetivação da tutela de urgência, com base no art. 302 do CPC. Por fim, anote-se, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: [...] c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. II - quando incluir internação hospitalar: [...] g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. [2] &lt;https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351608303201519/?nomeProduto=Lynparza&gt;. Último acesso em 8/9/2021.